Tribunal: TJSP
Processo: 1011972-62.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
SEGURO FACULTATIVO DE AUTOMÓVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES - Ação visando a indenização suportada pelo apelado, frente à segurada e a prestadora de serviços, em razão de furto ocorrido com o veículo, e a negativa de pagamento por parte da apelante-seguradora – Contratação e furto demonstrado nos autos – Ação julgada parcialmente procedente, para

Ementa:

SEGURO FACULTATIVO DE AUTOMÓVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES - Ação visando a indenização suportada pelo apelado, frente à segurada e a prestadora de serviços, em razão de furto ocorrido com o veículo, e a negativa de pagamento por parte da apelante-seguradora – Contratação e furto demonstrado nos autos – Ação julgada parcialmente procedente, para o fim de pagamento do valor do veículo, afastados os demais pedidos – Determinação de devolução do DUT, após o depósito – Alegação de que o apelado teria agido de má-fé-, em desrespeito à legislação pertinente, e que estaria ciente das condições gerais do contrato, nada justificando a procedência parcial da demanda – Veículo utilizado para transporte oneroso de passageiros (Uber), e não de passeio, como declarado -Existência, ainda de débito em aberto, pois o apelado estava devendo, quando dos fatos, cinco prestações – Alegação de ausência de infração ao CDC – Alegação da corré Ituran no mesmo sentido, ou seja, da existência de má-fé por parte do apelado, e de sua inadimplência – Alegações que não são convincentes, já que não há como se reconhecer qualquer má-fé do apelado, quando da contratação, pois os autos informam que ele foi atraído pelas propaganda da Ituran, quanto a seguro, inclusive para trabalhadores da Uber - Ademais, o furto ocorreu quando o veículo se encontrava estacionado na via pública, sem que ocorresse qualquer agravamento – Quanto a inadimplência, forçoso concluir quer não ocorreu a constituição do apelado em mora, o que faz incidir a súmula 616 do STJ – Negativa de pagamento que não tem razão de ser – Valor do veículo que se apresenta correto, na ausência de impugnação específica - Transferência dos documentos do veículo sinistrado que se faz necessária, em razão da sub-rogação legal que ocorre, quando do pagamento – Observação anatada pelo Juízo – Recursos improvidos.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – Necessidade de majoração dos honorários devidos ao patrono do autor apelado, em razão da regra trazida pelo art. 85 do CPC – Majoração para o patamar de 15% sobre o valor da condenação, devidamente corrigido e acrescido – Majoração determinada, a cargo das rés, em razão dos trabalhos recursais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501577
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011972-62.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes HDI
SEGUROS S.A. e ITURAN SISTEMAS DE MONITORAMENTO, é apelado LAERCIO
OLIVEIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS NUNES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011972-62.2019.8.26.0008 -Voto no
2
31a CÂMARA
APELAÇÃO No: 1011972-62.2019.8.26.0008
APELANTES: HDI SEGUROS S/A e ITURAN SERVIÇOS LTDA.
APELADO: LAERCIO OLIVEIRA DA SILVA
ORIGEM: 4a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO TATUAPÉ -
COMARCA DA CAPITAL
JUÍZA DE DIREITO: MARIANA DALLA BERNARDINA
VOTO No: 32.527
SEGURO FACULTATIVO DE AUTOMÓVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS,
MORAIS
E
LUCROS
CESSANTES - Ação visando a indenização
suportada pelo apelado, frente à segurada e a
prestadora de serviços, em razão de furto
ocorrido com o veículo, e a negativa de
pagamento por parte da apelante-seguradora
Contratação e furto demonstrado nos autos
Ação julgada parcialmente procedente, para o
fim de pagamento do valor do veículo,
afastados os demais pedidos Determinação de
devolução do DUT, após o depósito Alegação
de que o apelado teria agido de má-fé-, em
desrespeito à legislação pertinente, e que
estaria ciente das condições gerais do contrato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011972-62.2019.8.26.0008 -Voto no
3
nada justificando a procedência parcial da
demanda Veículo utilizado para transporte
oneroso de passageiros (Uber), e não de
passeio, como declarado -Existência, ainda de
débito em aberto, pois o apelado estava
devendo, quando dos fatos, cinco prestações
Alegação de ausência de infração ao CDC
Alegação da corré Ituran no mesmo sentido,
ou seja, da existência de má-fé por parte do
apelado, e de sua inadimplência Alegações
que não são convincentes, já que não há como
se reconhecer qualquer má-fé do apelado,
quando da contratação, pois os autos informam
que ele foi atraído pelas propaganda da Ituran,
quanto a seguro, inclusive para trabalhadores
da Uber - Ademais, o furto ocorreu quando o
veículo se encontrava estacionado na via
pública,
sem
que
ocorresse
qualquer
agravamento
Quanto a inadimplência,
forçoso
concluir
quer
não
ocorreu
a
constituição do apelado em mora, o que faz
incidir a súmula 616 do STJ Negativa de
pagamento que não tem razão de ser Valor do
veículo que se apresenta correto, na ausência de
impugnação específica - Transferência dos
documentos do veículo sinistrado que se faz
necessária, em razão da sub-rogação legal que
ocorre, quando do pagamento Observação
anatada pelo Juízo Recursos improvidos.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS

Necessidade de majoração dos honorários
devidos ao patrono do autor apelado, em razão
da regra trazida pelo art. 85 do CPC

Majoração para o patamar de 15% sobre o valor
da
condenação,
devidamente
corrigido
e
acrescido Majoração determinada, a cargo das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011972-62.2019.8.26.0008 -Voto no
4
rés, em razão dos trabalhos recursais.
Vistos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos pelas rés
HDI SEGUROS S/A e ITURAN SERVIÇOS LTDA., junto aos autos da
ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, que
lhes promove o apelado LAERCIO OLIVEIRA DA SILVA, e julgada
parcialmente procedente, conforme sentença de fls. 268/279, cujo relatório
fica adotado.
Recorrem as rés.
Alega a corré HDI SEGURO, em seu reclamo, que a r.
sentença não tem como subsistir, posto que o apelado não teria agido com
a boa-fé esperada para a contratação, na medida em que teria ocultado a
verdadeira utilização do veículo. Aduz que, quando da contratação, ele
teria declarado que o veículo seria utilizado para passeio, quando, na
verdade, era destinado ao transporte de pessoas, e de forma onerosa
(Uber), o que agravou a situação. E o contrato firmado não cobria essa
atividade, de forma expressa. Além do mais, o contrato não mais estava
em vigor, quando do sinistro, já que o apelado estava a dever cinco
prestações. Pagou a primeira, e nada mais. E o não pagamento era uma das
formas de cancelamento da apólice. Faz longas considerações a esse
respeito. Sustenta, assim, que a negativa de pagamento foi regular, pois o
contrato deve ter interpretação restritivas não ocorrendo qualquer violação
a normas legais, em especial do CDC. Pugna pelo provimento de seu
recurso (fls. 281/296).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011972-62.2019.8.26.0008 -Voto no
5
Já a corré ITURAN, em seu recurso, reitera as razões
contidas no recurso da seguradora, ou sejas, reitera a existência de má-fé
por parte do apelado, a sua inadimplência, com a agravante de que no dia
5/01/18, ou seja, um dia após o furto, contatou essa corré, solicitando a
remessa da segunda via dos boletos em aberto e, minutos após, informou o
furto do veículo. Logo, tinha ampla ciência da avença e da sua
inadimplência. Pugna pelo provimento do recurso, com reforma da
sentença (299/305).
Recursos regularmente processados, ambos com
preparo, e com resposta as fls. 310/326, para ambos, pugnando pela
manutenção do julgado.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de recursos de apelação, interpostos junto
aos autos da ação de indenização por danos materiais, morais e lucros
cessantes, proposta pelo apelado contra as apelantes, ação essa julgada
parcialmente procedente, para o fim de condena-las, solidariamente, ao
pagamento da quantia de R$ 38.026,00, descontando-se deste montante os
valores devidos pelo autor (prestações vencidas do prêmio até a data do
sinistro), com correção desde o sinistro (4/11/18), e com juros de mora
desde a citação (1%). Foi determinado que, com o depósito, o autor deverá,
no prazo de 30 dias, entregar o respectivo documento de transferência do
veículo, livre e desembaraçado de quaisquer ônus, indicando local, dia e
hora para a sua assinatura e retirada pela seguradora. Por fim, foi
disciplinada a sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011972-62.2019.8.26.0008 -Voto no
6
Pois bem.
Os autos informam que o autor teria realizado um
seguro facultativo, envolvendo o veículo HYUMDAI, Mhb20 Confort Style
1.0. TB, ano 15/16, placas GHB 0829, com vigência até 27/01/2019. No
entanto, referido veículo foi objeto de furto, ocorrido em 04/11/2018, sem
que houvesse o pagamento da indenização. E a justificativa era de que o
veículo era utilizado para transporte de pessoas (Uber).
De início, anoto que as questões preliminares foram
rechaçadas pelo Juízo, e não são matérias objeto de recursos. Observo,
ainda, que os pedidos de dano moral, e de lucros cessantes, foram
afastados pelo Douto sentenciante, e não foram reavivados por recurso do
autor.
Está em discussão apenas os danos materiais.
E os recursos não convencem, devendo ser mantida a
r. sentença, que bem decidiu a espécie.
Vejamos.
Não há como se reconhecer a má-fé alegada pelas rés.
Na verdade, o seguro foi realizado, e conforme
demonstrou o autor, ele acabou se interessando pelo mesmo, em
decorrência da propaganda que a corré Ituran fazia, e que se encontra as
fls. 247/248, reavivada nas contrarrazões. Por essa propaganda, observa-se
que o seguro poderia ser feito para aqueles motoristas que trabalhavam
com o Uber. E isso foi feito.
Dessa forma, e quando do questionário do perfil, o
veículo foi anotado como passeio, mas não consta dos autos que a
seguradora tivesse esclarecido essa situação de forma clara e precisa. Aliás,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011972-62.2019.8.26.0008 -Voto no
7
as rés atuaram em conjunto.
Evidente, portanto, que o autor agiu de boa-fé,
realizando o contrato de seguro, porquanto a corré Ituran, dentro da cadeia
de fornecedor, fornecia esse serviço. E a seguradora não se dignou em
procurar se aprofundar ao caso, esclarecendo que não realizava esse tipo
de contrato com pessoas que trabalhavam com aplicativos. Ambas as rés
agiram mal, e a Ituran, estipulante que era, agiu muito mal, além dos
limites da estipulação. Dai estar respondendo solidariamente.
Por outro lado, o fato de estar o autor inadimplente,
não leva à conclusão de que o contrato estaria cancelado.
Para tanto, havia a necessidade de constituição desse
devedor em mora, conforme a jurisprudência, de forma maciça, tem
reconhecido.
E, para o caso, se aplica a súmula 616 do C. STJ, que
diz:
“Súmula no 616: A indenização securitária é devida
quando ausente a comunicação prévia do segurado
acerca do atraso no pagamento do prêmio, por
constituir requisito essencial para a suspensão ou
resolução do contrato de seguro “.
Diante dessa orientação, a questão não enseja
maiores dilações, até, porque, a parte do débito do autor, em relação as
prestações devidas, está sendo objeto de composição, pois serão
descontadas do valor da indenização.
Evidente, portanto, que os danos materiais tinham

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011972-62.2019.8.26.0008 -Voto no
8
que ser compostos, vez que o veículo do autor estava segurado pela corré
HDI, e foi objeto de furto quando estacionado na via pública. Não há, aí,
qualquer agravamento do risco a ser reconhecido, vez que comum as
pessoas estacionarem seus veículos na via pública. Sequer estava sendo
utilizado no transporte de pessoas.
E o valor acolhido se apresenta correto, e não sofreu
impugnação séria. A correção foi bem determinada e os juros, tratando-se
de relação contratual, são devidos desde a citação.
Os descontos determinados (prestações vencidas,
que devem ser corrigidas desde cada vencimento) e a entrega dos
documentos do veículo, foram bem disciplinadas pelo Juízo.
Por fim, necessária a majoração dos honorários
devidos ao patrono do autor, nos termos do art. 85 do CPC.
Em sendo assim, majoro tal verba para o patamar de
15% sobre o valor da condenação corrigido, acrescido e descontado.
Quanto aos honorários devidos pelo autor aos
patronos dos réus, fica mantido o valor mencionado na sentença,
observada a gratuidade processual concedida.
Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos, majorando-se a
verba honorária sucumbencial devida pelas rés.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011972-62.2019.8.26.0008 -Voto no
9
CARLOS NUNES
RELATOR